Tribunal: TJDFT
Processo: 0705333-68.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDOS. HIPOSSUFICÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA. MÉRITO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA E TV A CABO. CONTRATAÇÃO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTA. COBRANÇA INDEVIDA. DÉBITOS DECLARADOS INEXISTENTES. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O autor Antônio Brzezowski alega que foi realizar um financiamento de um veículo e restou surpreendido com a existência de débitos totalizando a quantia de R$ 1.661,83, registrados junto a empresa ré Claro S/A. Assevera que teve seu nome negativado e que nunca contratou tais serviços junto à operadora. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos, a retirada do seu nome do rol de inadimplentes, e a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais.

2. Insurge-se o autor em desfavor da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Cível e Criminal do Riacho Fundo - DF, que julgou procedente em parte o pedido do autor para declarar inexistente qualquer débito relacionado aos contratos objeto dos presentes autos e improcedente o pedido de indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação acerca da efetiva negativação do nome do autor.

3. Em seu recurso (Id. 24.645.142), o autor, ora recorrente, alega que a empresa ré deve pagar indenização por danos morais em razão das cobranças e das negativações efetuadas, relativas a dividas inexistentes e; também, em razão dos danos causados pelo desvio produtivo do autor, considerando o tempo por ele dispendido para resolver a questão. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os seus pedidos de condenação por danos morais. A empresa ré apresentou contrarrazões (Id. 24.645.152), impugnando o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita feito pelo autor/recorrente e; pugnando pela manutenção do julgado. Consta ainda dos autos a manifestação da ré demonstrando o cumprimento da obrigação de fazer determinada na sentença (Id. 24.645.150).

3. Impugnação a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Não obstante a impugnação apresentada pela ré/recorrida, o autor coligiu aos autos o seu comprovante de renda (Id. 24.645.144), demonstrando ainda as suas despesas e; consequentemente, a sua situação de hipossuficiência econômica, que não foi elidida por nenhum outro elemento constante nos autos; razão pela qual defiro ao autor os benefícios da assistência judiciária gratuita. Desta forma, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso apresentado pelo autor.

4. Mérito. Trata-se de relação de consumo, devendo a controvérsia ser dirimida à luz da legislação consumerista.

5. Em que pesem os argumentos da recorrente, não ficou comprovada a ocorrência de dano moral, pois a simples cobrança de dívida, ainda que posteriormente declarada inexistente, em regra não resulta em dano à esfera da personalidade do consumidor.

6. Inexistindo a negativação, não há que se falar em dano moral, pois, como dito, a mera cobrança, realizada sem excessos por parte do credor, não configura dano moral indenizável. O abalo moral se configura quando violada a dignidade, mas não em decorrência do mero aborrecimento, dissabor, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. Neste sentido, cito precedente com alto poder persuasivo em razão de envolver a empresa requerida: (Acórdão no 1.214.884, Proc.: 0716959-24.2019.8.07.0016, Caso: Claro S/A versus Alécio Lara Rezende; Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 20/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

7. Ademais, consoante o disposto no art. 373, Inc. I do CPC, compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que o recorrente não se desincumbiu. Ressalto que o documento Id. 24.644.091, juntado pelo autor e que supostamente comprovaria a negativação junto ao Serasa, possui claro aviso que menciona expressamente que a dívida ali constante não está inserida no cadastro de inadimplentes e que não pode ser visualizada por terceiros que porventura fizerem a consulta do respectivo CPF. Portanto, tal documento, corrobora a defesa da ré que afirma que não houve qualquer negativação; e que tal documento trata-se de informação de acesso exclusivo ao próprio devedor, a fim de possibilitar a negociação e pagamento de débitos com empresas parceiras do Serasa.

8. Também não prospera a tese acerca do desvio produtivo do autor. Primeiro, porque não houve qualquer comprovação acerca de tal fato. Segundo, porque trata-se de nítida inovação recursal, que não foi suscitada pela parte autora no momento oportuno(inicial); restando, portanto, preclusa e consequentemente vedada nesta sede, o que obsta a sua apreciação.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o autor, recorrente vencido, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios da parte adversa, que fixo em 10%(dez por cento) do valor da ação, a teor do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95. Fica, todavia, suspensa a exigibilidade da condenação, pelo prazo legal, considerando que o autor/recorrente litiga sob o pálio dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

10. Acórdão elaborado na forma do disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.